Tribunal: TJDFT
Processo: 0752368-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752368-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE TEREZA MARQUES CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MICHELE TEREZA MARQUES CARVALHO (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum proposta pela ora agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: (ID 177862637 do processo originário): “1 – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA A parte autora requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Extrai-se dos seus contracheques que a sua remuneração líquida perfaz, aproximadamente, R$ 7.500,00 (ID 177725411). Embora trate-se de valor notoriamente acima da média, desse montante ainda são deduzidas as parcelas de cinco empréstimos contraídos pela parte autora junto ao Banco do Brasil. Não bastasse, ela ainda arca, mensalmente, com despesas oriundas de cartões de crédito (confrme faturas de IDs 177725416, 177725417 e 177725419). Sendo assim, concluo que a parte autora faz jus à benesse vindicada. Defiro a gratuidade de justiça em favor da parte requerente, mantendo-se a anotação correlata no sistema PJe. 2 – DA TUTELA DE URGÊNCIA Trata-se de ação subordinada ao procedimento comum ajuizada por MICHELE TEREZA MARQUES CARVALHO em face de BANCO DO BRASIL S.A., partes qualificadas nos autos. Relata a parte autora, em apertada síntese, que contratou do banco réu 06 (seis) operações de crédito. Um deles, cuja parcela mensal é de R$ 7.496,56, é consignado em sua folha de pagamento. Os outros cinco empréstimos, cujas prestações somam R$ 6.790,23, ensejam descontos diretamente em sua conta corrente. A requerente esclarece que em relação ao empréstimo consignado em folha de pagamento, singularmente considerado, é respeitada a limitação do percentual de 30% da sua remuneração. Contudo, considerando-se também os descontos efetuados em sua conta corrente, tem-se o comprometimento de 63,01% da sua remuneração, sem contar as dívidas de cartão de crédito. Acrescenta que as suas despesas básicas mensais atingem a quantia de R$ 6.664,00. Ao final, pede, a título de tutela de urgência, a limitação dos descontos provenientes dos empréstimos por ela contratados (consignado + descontados em conta corrente), bem como seja determinado ao réu que se abstenha de lançar saldos aprovisionados e efetuar débitos em sua conta corrente, sob pena de multa. Alternativamente, também a título de tutela de urgência, requer a limitação dos descontos dos empréstimos e dívidas de cartão de crédito em sua conta corrente ao patamar de 30% da remuneração líquida lá depositada, sob pena de multa. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Quanto à limitação dos descontos efetuados na conta corrente, adoto o entendimento de que o limite aplicável aos empréstimos consignados não deve ser imposto aos pagamentos que são efetuados mediante desconto em conta corrente. Isso porque a jurisprudência do TJDFT vem aplicando o entendimento preconizado no Tema 1.085 do STJ para os casos deste jaez, ou seja, de que os descontos em conta corrente não estão sujeitos ao limite de percentual dos rendimentos, tal como se dá com os descontos diretos no contracheque (consignados). Prestigia-se a autonomia da vontade no momento de contratar. Registre-se que, normalmente, os descontos em conta corrente encontram-se amparados em cláusulas contratuais que os autorizam. Colha-se, nesse contexto, o precedente assim transcrito (grifo meu): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. LEI N. 14.181/21 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). DECRETO N. 11.150/22. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela consumidora, que, em ação revisional de contratos, movido contra instituição financeira, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que almejava a limitação dos descontos das prestações dos empréstimos consignados e com desconto em conta-corrente. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. A Lei n. 14.181/21, ao instituir a sistemática da prevenção ao superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, trouxe considerável avanço na defesa da dignidade da pessoa humana, sobretudo sob a ótica da manutenção do mínimo existencial. Com efeito, a norma estabelece premissas para prevenir o superendividamento e meios para reintegrar o consumidor ao mercado. 4. Consoante art. 54-A do CDC, o superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, que, por sua vez, foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22 e, em seu art. 3o, definiu o mínimo existencial como a renda mensal do consumidor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo vigente na data de publicação do Decreto (27/7/2022). Na hipótese, a autora mantém em sua conta quantia mensal superior a tal percentual. 5. O limite de 30% (trinta por cento) de descontos diretamente na remuneração da mutuária, tal como previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/11, somente se aplica aos empréstimos consignados, não se estendendo, por analogia, ao pagamento de prestações de empréstimos de outras naturezas, em consonância com a tese fixada pelo c. STJ em julgamento dos REsp 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.085). 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1628619, 07234456820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Relator Designado: SANDRA REVES 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, não há fundamento que autorize a limitação dos descontos efetuados na conta corrente da autora ao percentual requerido na inicial. No tocante à limitação do desconto efetuado junto ao contracheque da autora (folha de pagamento), as consignações de mútuos devem obedecer, para o caso específico da autora, que é servidora pública federal, o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração, sendo 5% reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito, tendo em vista o art. 5o do Decreto Federal n° 8.690/2016. Por remuneração, nos termos do art. 41 da Lei n° 8.112/1990, c/c o art. 6o do precitado Decreto, entende-se o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. No caso sob exame, a própria autora informa que, relativamente às parcelas do empréstimo consignado, é respeitado o limite de 30% (trinta por cento) da sua remuneração bruta. Aliás, não foi pleiteada a limitação dos descontos referentes exclusivamente ao empréstimo consignado, mas sim a limitação da totalidade dos descontos (a soma do consignado e daqueles descontados em conta corrente). Inexiste, de tal modo, probabilidade do direito no que tange ao pedido principal de tutela, sendo que esta é um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPC. Em face do que foi exposto, INDEFIRO os pedidos de tutela voltados à limitação dos descontos ao percentual de 30% (itens “b” e “c” da petição inicial). Considerando a natureza da demanda, dispenso, neste momento, a realização da audiência de conciliação”. Em suas razões recursais (ID 54265086), a agravante afirma que postulou a tutela de urgência para limitar em 30% da sua remuneração os descontos em sua conta corrente. Informa que possui empréstimos com descontos no contracheque e empréstimos com desconto em conta corrente, cujas dívidas geram um comprometimento de 63,01% da sua remuneração. Afirma que a Lei Distrital n.o 7.239/2023 impõe categoricamente às instituições financeiras a limitação dos descontos ao percentual máximo de 30% da remuneração do mutuário. Menciona que não deve prevalecer a fundamentação utilizada pelo juízo a quo, no sentido de que os fundamentos apresentados não encontram previsão legal, pois há violação expressa da legislação vigente. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que o Agravado se abstenha de realizar descontos que superem o importe de 30% do salário líquido, após os descontos obrigatórios. Subsidiariamente, requer que a instituição financeira cancele todas as autorizações de débitos automáticos relacionados à contratos de empréstimos firmados. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Compulsando os autos originários, verifico que a agravante formulou pedido para limitar os descontos em conta corrente ao percentual de 30% da sua remuneração. Verifico, ainda, que a ação ajuizada pela agravante não está sendo processada pelo rito da Lei do Superendividamento, uma vez que o pedido formulado foi, tão somente, de limitação dos descontos efetuados em conta corrente. Em relação ao mútuo bancário com desconto em conta-corrente, em juízo perfunctório, entendo que não é cabível a limitação das parcelas contratadas conforme postulado. A jurisprudência desta Egrégia Corte vem se orientando pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de não mais impor limitação aos descontos decorrentes de empréstimos, senão os consignados em folha, diante de regulamentação própria (Decreto Distrital 28.195/2007 e a Lei Complementar 840/2011). O Colendo STJ cristalizou esse posicionamento no julgamento dos recursos especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP. A matéria foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido fixada a seguinte tese no Tema 1085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Em relação à alegação da agravante de que deve ser aplicada a Lei Distrital 7.239/2023 que prevê “quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput" (art. 1o, § 1o)”, entendo, em juízo perfunctório, que referida questão precisa ser analisada com maior profundidade, após o contraditório e a dilação probatória. Isso porque alguns empréstimos contratados foram pactuados antes da vigência da Lei 7.239/2023, fato que afasta a incidência da norma, uma vez que a lei recentemente promulgada não pode retroagir para atingir ato jurídico perfeito, sob pena de violar o princípio da irretroatividade. No caso em comento, depreendem-se dos documentos juntados nos ID. 180751280 – pág 1 e ID 180751284 – pág 8, autos de origem, que referidos empréstimos foram pactuados antes da vigência da Lei Distrital. De fato, os efeitos da norma somente podem ser projetados para os atos praticados após a sua vigência, não podendo retroagir para atingir os contratos anteriormente pactuados. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DESCONTOS EM 30%. EMPRÉSTIMOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS ART. 300 CPC. NÃO VERIFICADO. LEI 7.239/23. INCIDÊNCIA. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 1085 STJ. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Considerando que os contratos foram firmados antes da vigência da Lei 7.239 de 19 de abril de 2023, faz-se necessária uma maior dilação probatória para ponderar a incidência da nova legislação sobre o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, nos termos do art. 2°, § 2° c/c art. 6°, §§1° e 2° da LINDB. 3. O chamado débito consignado tem de guardar respeito à lei, ficando o desconto limitado a 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, nos termos do art. 45 da Lei 8.112/90 e do art. 116, §2o, da Lei Complementar Distrital 840/11. 4. A legislação que restringe o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem na conta corrente, os quais não estão limitados ao patamar de 30% dos rendimentos do mutuário. 5. Uma vez que o agravante não nega a existência de cláusula de autorização de desconto em conta corrente, tampouco noticia a revogação de autorização, a ilegalidade dos descontos em conta corrente deve ser objeto de análise minuciosa, com o crivo do contraditório, a fim de verificar se há autorização expressa neste sentido. 6. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese definida em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1085), acerca da possibilidade de descontos das parcelas contratadas na conta bancária dos mutuários, em se tratando de contratos com previsão expressa de desconto 7. Diante da ausência de plausibilidade na alegação de ilícito perpetrado pelo banco agravado ao descontar da conta corrente do autor quantias superiores a 30% de seus rendimentos e considerando que a questão comporta maiores discussões e precisa ser mais bem analisada, inclusive, sob o crivo do contraditório e a consequente dilação probatória na origem, incabível a concessão da tutela de urgência vindicada. 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1758846, 07235371220238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. consignação em folha de pagamento. LIMITAÇÃO DE 30% OBSERVADA. empréstimos consignado EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A contratação do empréstimo consignado em folha de pagamento é autorizada pela Lei 8.112/1990 e regulamentada pelo Decreto 8.690/2016 e, por se tratar de servidora pública distrital, também se aplica a Lei Complementar Distrital 840/2011 e o Decreto Distrital 28.195/2007. 1.1. Fixado o limite de 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e os descontos compulsórios para a realização de consignações facultativas, percentual observado nos empréstimos arrolados no contracheque da agravante/autora. 2. Sobre o mútuo bancário, descontos em conta corrente, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085), de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, mesmo que sejam utilizada para recebimento de salários, desde que seja previamente autorizado pelo mutuário. Assim, não se aplica, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, a qual disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 2.1. A prevenção ao superendividamento não pode suplantar o respeito aos princípios da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual previstos no art. 421 do Código Civil. 3. No caso, é necessária a produção probatória, porque as provas documentais que instruíram o feito de origem não conduzem, na fase preambular, à probabilidade do direito alegado na inicial requisito para concessão da tutela de urgência pleiteada pelo autor, impondo a reforma da decisão agravada para afastar a limitação aos descontos realizados pelo banco agravante. 4. Considerando que os contratos realizados restaram aperfeiçoados segundo as normas vigentes à época de sua realização, não há possibilidade de impor-lhes a adequação aos postulados estabelecidos pela Lei Distrital no 7.239/2023, uma vez que devem ser considerados atos jurídicos perfeitos. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1767986, 07269693920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no PJe: 4/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). Saliento, de qualquer forma, que a matéria será analisada com maior profundidade por ocasião do julgamento do agravo pela Colenda Turma. Ante o exposto, INDERIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora